Tribunal: TJES
Processo: 5007478-20.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007478-20.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDERSON JAKSON DE SOUSA ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007478-20.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ANDERSON JAKSON DE SOUSA ROCHA, KAMILY REZENDE BERGER, QUINTEROS SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS EM VIAGEM DE RETORNO AO BRASIL. REALOCAÇÃO SUCESSIVA, PERNOITE EM AEROPORTO E LONGA ESPERA SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Requerente, a título de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda narrando que, após aproximadamente um ano e meio residindo em Portugal, planejaram o retorno definitivo ao Brasil com antecedência de seis meses, adquirindo passagens em 02/09/2024 para o trecho Lisboa/Campinas/Vitória, com embarque originalmente previsto para 11/11/2024 às 17h45 e chegada às 09h45 do dia seguinte. Alegam que, 48 horas antes do embarque, foram informados sobre alteração unilateral do voo, que passou a partir em 12/11/2024 às 14h50, com conexão em Campinas e novo voo às 08h15 do dia 13/11/2024, o que, na prática, resultou em atraso de cerca de 27 horas, sucessivas alterações de itinerário, inclusive com inclusão de escala em Belo Horizonte, longas esperas em aeroportos, pernoite com a filha menor em bancos frios e ausência de assistência adequada. Requereram indenização por danos morais (R$ 30.000,00 para cada Autor) e materiais (R$ 314,00 referentes à hospedagem em Lisboa).

(3). Verifico que, embora alegue a parte recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, haja vista que o conjunto fático-probatório demonstra que os Autores sofreram alteração unilateral significativa de voo, realocações sucessivas e atraso de aproximadamente 27 horas na chegada ao destino final, em contexto de retorno definitivo ao país, acompanhados de filha menor, o que extrapola os meros dissabores inerentes ao transporte aéreo.

(5). Outrossim, a companhia aérea não logrou comprovar a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior aptos a afastar sua responsabilidade objetiva, pois o relatório meteorológico apresentado (METAR) se refere a aeroporto diverso e não comprova, de modo direto, impossibilidade de operação nos voos efetivamente contratados, configurando, no máximo, fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

(6). Caracterizada a falha na prestação do serviço, entendo que o dano moral restou efetivamente configurado, decorrendo do próprio fato da longa duração da viagem, das condições precárias de permanência em aeroportos, da necessidade de pernoite em bancos frios com criança pequena e das angústias e frustrações suportadas. Nessas circunstâncias, o valor de R$ 10.000,00 fixado para cada Autor mostra-se adequado para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)